Tribunal: TJSP
Processo: 1003017-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Apelação. Irresignação contra sentença pela qual improcedente pedido para recebimento de diferenças decorrentes de inobservância do valor "per capita" estabelecido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) no cálculo dos montantes repassados em razão da celebração de convênio nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Ementa:
Apelação. Irresignação contra sentença pela qual improcedente pedido para recebimento de diferenças decorrentes de inobservância do valor "per capita" estabelecido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) no cálculo dos montantes repassados em razão da celebração de convênio nos anos de 2015, 2016 e 2017. Admissibilidade. Valores relacionados aos apontados repasses que devem estar baseados em critérios estabelecidos nos Decretos Estaduais 54.887/2009 e 62.294/2016. Precedentes deste Tribunal (TJSP) que são de consideração. Recurso provido, portanto.